Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722770-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA QUEIROGA CARNEIRO AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. D E S P A C H O Considerando o decurso do tempo desde a interposição do presente agravo de instrumento, e a natureza do pedido formulado (ocorrência de parto), circunstância que sugere a possível perda superveniente do objeto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto à ocorrência do referido fato e à eventual subsistência de interesse recursal, nos termos do art. 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator